Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707791-43.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A., AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR